Tribunal: CARF
Processo: 15211.720100/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15211.720100/2012-90
ACÓRDÃO
2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIANO DE PINHO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. As despesas com planos de saúde devem ser
acatadas, desde que regularmente comprovadas e que os beneficiários dos
tratamentos sejam o próprio declarante e/ou seus dependentes declarados
em sua DAA.
DEDUÇÃO. VGBL . FALTA DE PREVISÃO LEGAL
As contribuições para planos por sobrevivência de seguro de pessoas na
modalidade VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre não são dedutíveis da
base de cálculo do Imposto de Renda.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-47.128 da 5a Turma da DRJ em
Recife/PE (fls. 104 e segs.).
O contribuinte acima identificado foi notificado (fls. 24/31) de glosas na sua
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2010, ano-
calendário 2009. A declaração alterada (fls. 9/15) tinha como resultado do ajuste
o saldo a pagar de R$ 1.603,55. A alteração acarretou o lançamento de imposto
suplementar conforme demonstrativo colado a seguir:

2. O contribuinte foi intimado (fl. 18) para comprovar os rendimentos e as
deduções de previdência privada e oficial, dependentes, despesas médicas e com
instrução pleiteadas na declaração, bem como seu efetivo pagamento. Entregou
(i) os comprovantes de rendimentos (fls. 39/41); (ii) o extrato da Porto Seguro
Vida e Previdência (fl. 42); (iii) os boletos de pagamento à Brasilprev (fl. 43/54);
(iv) a certidão de casamento (fl. 55); (v) a certidão de nascimento do filho Enzo (fl.
56); (vi) as notas fiscais do Imede Instituto Mineiro de Ultrassonorafia Ltda (fls.
57/60); (vii) o comprovante do Centro Pedagógico Pés no Chão (fl. 61); (viii)
recibos do dentista Cristiano Braz de Mattos Ribeiro (fls. 62/67), no valor total de
R$ 5.000,00; (ix) recibos do psicólogo Cláudio Aparecido da Silva (fls. 68/74), no
valor total de R$ 5.000,00; (x) recibos da fisioterapeuta Flávia Azevedo Gonçalves
Mourão (fls. 75/82), no valor total de R$ 5.000,00; e, (xi) boletos da Unimed
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
3
Governador Valadares (fls. 83/93). No termo de atendimento que relaciona os
documentos entregues consta a informação de que os pagamentos aos
profissionais pessoas físicas “foram realizados em dinheiro por se tratar de
pequenos valores por sessão”.
3. Após a análise da documentação apresentada, foram glosadas (i) uma parte de
R$ 2.340,72 das contribuições à previdência privada e (ii) despesas médicas de R$
20.605,48, conforme justificado na complementação da "Descrição dos fatos e
Enquadramento Legal” às fls. 26 e 28, reproduzidas a seguir:
Não foi considerada a dedução em nome da empresa Porto Seguro Vida e
Previdência. Esse valor refere-se a contribuições para o plano de coberturas
adicionais de risco Renda por Invalidez e Pensões. Somente são dedutíveis as
contribuições aos planos de previdência privada. Para as demais contribuições é
incabível a dedução dos aportes efetuados da base de cálculo do imposto de
renda, por falta de previsão legal.
Regularmente intimado a apresentar além dos comprovantes das despesas
médicas, documentação hábil que comprovasse a efetividade desses pagamentos,
o contribuinte limitou-se a apresentar apenas recibos, alegando que os
pagamentos foram todos feitos em espécie, justificado que os valores eram
pequenos.
Em referência à exigência em si, de comprovação do efetivo desembolso, nada
acrescentou o intimado, quando muito, afirmando que fez os pagamentos em
espécie. As deduções de despesas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psi-
cólogos, etc, que tenham valores expressivos, individualmente ou em conjunto, no
caso R$ 5.000,00 para cada um dos profissionais (CRISTIANO BRAZ DE MATTOS
RIBEIRO, CLÁUDIO APARECIDO DA SILVA, e FLÁVIA AZEVEDO GONÇALVES
MOURÃO), ensejam, necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida.
O pagamento em dinheiro/moeda corrente serve muito bem para quitar um
débito, todavia, comprová-lo junto a terceiros, não é tarefa fácil. Não obstante o
fato de o contribuinte dispor de recursos, é necessário comprovar a efetividade
dos pagamentos. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar
um débito e fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a
terceiros interessados. A legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de
que a efetividade do pagamento a titulo de despesas médicas não se comprova
com a mera exibição de recibos.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3a do art. 11 do Decreto-lei no.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprovar ou justificar essas deduções, sendo que é dele o ônus probatório. Cabe
ao interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções. Também
importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, enquadrando-se nesses requisitos a
comprovação da efetividade dos pagamentos.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
4
Logo, procedeu-se à glosa dos valores constantes desses recibos, deduzidos
indevidamente, por falta de comprovação do seu efetivo pagamento com
documentos hábeis e idôneos, mesmo após intimação fiscal com esse intuito.
Em relação ao pagamento do plano de saúde admite-se que o titular do plano
deduza o valor integral pago, incluindo os valores referentes ao cônjuge, filhos, e
outros dependentes permitidos pela legislação tributária, incluídos no plano,
desde que estes não declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes. No presente caso, o
cônjuge virago, a Sra MAGDALA MIRANDA SILVA AMARAL, apresentou declaração
em separado.
Embora seja dependente no plano de saúde, não pode ser considerada
dependente para fins de imposto de renda. O intimado apresentou os
comprovantes mensais dos pagamentos onde o nome da esposa consta como
beneficiária do plano. Assim, como não é possível, pelos documentos
apresentados, identificar o valor pago correspondente a cada beneficiário do
plano, esta Fiscalização não considerou a dedução.
4. O fiscalizado apresentou impugnação (fls. 2/8), com as seguintes alegações:
1 - DEDUÇÃO INDEVIDDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
A dedução da despesa efetuada com o Plano Porto Seguro é, efetivamente,
despesa de Previdência Privada. De fato, trata-se de "Aposentadoria Mensal
Vitalícia", contendo também, no mesmo plano: Pensão ao Cônjuge, Pensão Prazo
Certo e Renda Por Invalidez.
Como se vê, todas as despesas suso mencionadas relacionam-se com contribuição
previdenciária. Todas, portanto, constantes do rol de deduções autorizadas pela
legislação fiscal, Decreto no 3.000/99, art. 74, in verbis: (...)
2 - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Relativamente às despesas médicas referentes ao exercício de 2009 - IRPF2010,
tem-se dois questionamentos distintos a serem esclarecidos:
- primeiramente, quanto à alegação de que as despesas médicas efetuadas com
psicólogo, dentista e fisioterapeuta não foram suficientemente comprovadas. Com
a devida vênia, referidas despesas restaram minuciosamente comprovadas,
consoante descrição abaixo:
a) para o psicólogo CLÁUDIO APARECIDO DA SILVA (CPF 081.795.366-37) foram
apresentados comprovantes da seguinte forma:
- 08 (oito) recibos de R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais)
- 04 (quatro) recibos de R$400,00 (quatrocentos reais)
- 01 (um) recibo de R$600,00 (seiscentos reais)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
5
b) para o dentista CRISTIANO BRAZ DE MATTOS RIBEIRO (CPF 006.219.656-18)
foram apresentados comprovantes da seguinte forma:
- 04 (quatro) recibos de 400,00 (quatrocentos reais)
- 06 (seis) recibos de 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais)
- 01 (um) recibo de 700,00 (setecentos reais)
c) para a fisioterapeuta FLÁVIA AZEVEDO GONÇALVES (CPF 007.596.676-08) foram
apresentados comprovantes da seguinte forma:
-15 (quinze) recibos de R$312,00 (trezentos e doze reais)
- 01 (um) recibo de 320,00 (trezentos e vinte reais)
Ora, se as declarações desses profissionais perante a Receita não foram
questionadas em nenhum ponto, o que há de errado com este contribuinte ao
utilizar seus serviços profissionais?
Lado outro, o paciente está devidamente identificado nos recibos apresentados.
Não bastasse, o carimbo traz claro o nome dos referidos profissionais, juntamente
com os seus CPF's, os quais constam do site da Receita como regulares!
Portanto, estando tais despesas médicas devidamente comprovadas por meio de
recibo idôneo emitido por cada um dos profissionais em questão, não há nenhum
obstáculo legal para que referidas despesas sejam quitadas em dinheiro (art. 80,
§1o, III do Decreto no 3000/99).
(...)
Releva esclarecer que parte do pagamento recebido pelo contribuinte do Hospital
São Sebastião de Sabinópolis é efetuado em cheque para depósito em conta e
outra parte em dinheiro, dentro do próprio Hospital. Nos casos dos valores
recebidos em dinheiro, embora rigorosamente declarados para a Receita Federal
como renda auferida, na maioria das vezes tal quantia não é depositada em conta
bancária. Somente o rendimento relativo ao trabalho prestado como médico da
Prefeitura Municipal de Sabinópolis é depositado mensalmente na conta bancária
declarada, pois que se trata de praxe daquela instituição pública.
As pessoas jurídicas, "usualmente", efetuam pagamentos através de contas
bancárias, mas não ""obrigatoriamente"", e nem sempre!! Depende da política da
empresa! Quase todos os funcionários do Hospital em questão recebem seus
salários em dinheiro dentro do próprio Hospital. Isso porque, nem todos têm conta
bancária e, às vezes, tem-se que descontar alguma despesa do funcionário (como
algum adiantamento por exemplo).
Assim, as receitas auferidas por este contribuinte em moeda corrente são
utilizadas pelo mesmo para gastos cotidianos, como por exemplo com as despesas
médicas descritas acima.
(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
6
Pelo exposto, com a devida vênia, podemos afirmar que o Fisco incorreu em erro
ao glosar as despesas médicas acima, pois que inexistem quaisquer
irregularidades com os recibos apresentados que os infirmem como documentos
fiscais regulares, podendo tais despesas ser quitadas em moeda corrente, que é,
por excelência, a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros.
- a segunda questão a ser esclarecida refere-se às despesas com o Plano de Saúde,
in casu, despesas efetuadas com a UNIMED GOVERNADOR VALADARES
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ 42.892.281/0001-84). Em relação à
referida despesa médica, não há qualquer dúvida quanto à legalidade de sua
dedução, pois que cristalinamente disposta na legislação fiscal, Decreto no
3.000/99, art. 80, §1o, inciso I, in verbis: (...)
A alegação do Fisco de que tais despesas foram glosadas em sua totalidade
porque incluíam, indevidamente, a esposa deste contribuinte, Sra. Magdala
Miranda Silva Amaral, que apresentou declaração em separado, não encontra
qualquer respaldo na legislação pátria.
Com efeito, o Plano de Saúde em questão é da categoria "plano familiar",
envolvendo, por conseqüência, toda a família deste contribuinte. Assim, se tal
despesa corre por conta do contribuinte, logicamente é ele e somente ele quem
possui legitimidade para deduzi-la em seu IRPF.
E foi exatamente isso o que ocorreu. Somente este contribuinte deduziu de sua
declaração as despesas por ele efetuadas com a UNIMED. Pode-se verificar
facilmente na declaração apresentada pela contribuinte MAGDALA MIRANDA
SILVA AMARAL que não se efetuou qualquer dedução relativa a plano de saúde. E
não poderia ser diferente, pois que ela não arcou com a referida despesa.
Assim, as despesas com Plano de Saúde jamais poderiam ser glosadas em sua
totalidade. Quando muito, como a insurgência do fisco refere-se apenas à esposa
deste contribuinte, poder-se-ia glosar apenas um terço das referidas despesas,
pois que, à época, o Plano de Saúde em questão acobertava três pessoas: este
contribuinte, a sua esposa e o seu primogênito.
Infelizmente, naquela época, a UNIMED ainda não discriminava os valores
relativos a cada um dos beneficiados. Hoje, talvez por exigência da ANS, o boleto
bancário vem discriminando os valores de cada ente familiar, que já somam
quatro (o casal e seus dois filhos).
(...)
Por todo o exposto, forçoso concluir que todas as despesas ora glosadas foram
deduzidas pelo contribuinte em estrita observância à legislação fiscal aplicável a
cada caso.
Esperamos, portanto, que os esclarecimentos ora apresentados elucidem todas as
dúvidas que culminaram na referida Notificação Fiscal, e solicitamos seja
integralmente deferida a presente impugnação.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
7
Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
6. A lide administrativa está restrita às glosas de contribuição à previdência
privada e despesas médicas conforme foi descrito no item 3 do relatório.
7. Sobre a glosa de contribuição à previdência privada, não tem razão o
defendente. Ele contribuiu, na Porto Seguro Vida e Previdência, para um plano
denominado Vida Gerador de Benefícios Livres – VGBL, que é um seguro de vida
com cláusula de cobertura por sobrevivência, conforme se constata à fl. 42, cujas
imagens foram abaixo reproduzidas. O plano de previdência privada que se
enquadra no art. 74, II do RIR/99, citado pelo contribuinte na sua peça de defesa,
é o PGBL – Plano Gerador de Benefícios Livres – PGBL, tal como o que foi pago à
Brasilprev e aceito pela Fiscalização.

8. A respeito da dedução de despesas médicas cumpre transcrever o art. 80, § 1o,
inciso III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
“Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
8
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;” (grifos acrescidos)
8.1 Ainda que cumpridos todos os requisitos enumerados, destaca-se que a
legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto. Assim,
havendo dúvidas quanto à efetividade do pagamento ou da prestação do serviço,
pode a autoridade fiscal exigir elementos adicionais de prova. No presente caso, o
contribuinte foi intimado a apresentar elementos materiais que demonstrassem o
efetivo pagamento das despesas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes
de transferências ou extratos da conta bancária ou outros documentos que
demonstrassem a prestação do serviço.
8.2 Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de ajuste,
conforme dispõe o art. 73 do RIR/99:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).”
8.3 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, o contribuinte foi intimado a apresentar documentação
capaz de evidenciar o pagamento das despesas com saúde, a exemplo de cópias
de cheques, comprovantes de transferências e extratos bancários.
8.4 Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em conta que o pagamento correspondente não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também a
Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar em boa guarda, além
dos recibos, outros elementos de prova da efetividade do pagamento e da
realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, ao tratar das provas em seu art. 219, afirma que o teor
de documentos assinados (no caso, recibos) está revestido de presunção de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
9
veracidade somente entre os próprios signatários, sem alcançar terceiros
(Administração Tributária) estranhos ao ato (serviço prestado):
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
8.5 A alegação do contribuinte de ter recebido em dinheiro parte de seus salários
no Hospital São Sebastião não foi acompanhada de provas. Além disso, para que o
valor recebido em espécie fizesse face aos pagamentos dos profissionais de saúde
(R$ 15.000,00 no total anual, média mensal de R$ 1.2500,00), seria necessário que
o hospital lhe pagasse cerca de metade do salário líquido por este meio. Isto é
inverossímil, notadamente quando se trata de um médico que possui conta
bancária.
9. Sobre a jurisprudência citada pelo defendente, cabe esclarecer que as decisões
em processos administrativos ou judiciais vinculam apenas as partes neles
envolvidas, não podendo ser aplicadas ao caso ora julgado.
9.1 Entretanto, é oportuno informar que a jurisprudência administrativa mais
recente no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem reiterado
o entendimento sobre a possibilidade de exigência de elementos adicionais para
complementar o valor probante dos recibos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e,
à luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à
autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção.
Cabível a glosa de valores deduzidos a título de despesas médicas cujo
desembolso não foi comprovado. Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os
valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos
serviços prestados ou dos correspondentes pagamentos. Para fazer prova das
despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste anual, os
documentos apresentados devem atender aos requisitos exigidos pela legislação
do imposto sobre a renda de pessoa física. Na hipótese, a contribuinte não logrou
comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas.Acórdão no 2101-
001.465 de 09/02/2012(grifei)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA
NO CASO EM DEBATE. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS. Como tenho
tido oportunidade de asseverar em julgados anteriores (Acórdãos nos 2102-
001.351, 2102-001.356 e 2102-001.366, sessão de 09 de junho de 2011; Acórdão
no 2102-01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; Acórdão no 2102-00.824,
sessão de 20 de agosto de 2010; acórdão no 2102-00.697, sessão de 18 de junho
de 2010), entendo que os recibos médicos, em si mesmos, não são uma prova
absoluta para dedutibilidade das despesas médicas da base de cálculo do imposto
de renda, mormente quando as despesas forem excessivas em face dos
rendimentos declarados; houver o repetitivo argumento de que todas as despesas
médicas de diferentes profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o
contribuinte fizer uso de recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa
de prestação de serviço por parte de profissional que consta como prestador na
declaração do fiscalizado; houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por
profissionais ligados por vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver
múltiplas glosas de outras despesas (dependentes, previdência privada, pensão
alimentícia, livro caixa e instrução), bem como outras infrações (omissão de
rendimentos, de ganho de capital, da atividade rural), a levantar sombra de
suspeição sobre todas as informações prestadas pelo contribuinte declarante.
Recurso negado. Acórdão n° 2102-001.632 de 27/10/2011.(grifei)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2008
DESPESAS COM PSICÓLOGOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO A comprovação do efetivo
pagamento das despesas com psicólogos é ônus do contribuinte, sempre que
instado pela fiscalização a fazê-la. A apresentação de recibos, isoladamente, não
assegura o direito à dedução da base de cálculo do imposto dos valores
supostamente pagos, sendo imprescindível a exibição de cópias de cheques,
transferência de numerário ou comprovação de saques em datas que precederam
aos pagamentos, que evidenciem a disponibilidade pra fazê-lo com numerário.
(Acórdão 2102.002888, de 20/03/2014)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 DESPESAS
MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Podem ser deduzidos como despesas
médicas os valores pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da
efetividade dos serviços prestados ou dos correspondentes pagamentos. Na
hipótese, o contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas. (Acórdão 2101.002335, de 21/11/2013)
10. Em resumo, verifica-se que não houve a comprovação do efetivo pagamento
das despesas com os profissionais de saúde pessoas físicas, nem a prova da
realização dos serviços. Por esta razão os valores lançados como dedução com o
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
11
dentista Cristiano Braz de Mattos Ribeiro, com o psicólogo Cláudio Aparecido da
Silva e com a fisioterapeuta Flávia Azevedo Gonçalves Mourão, no valor total de
R$ 15.000,00 não podem ser acatados.
11. No que tange à glosa total da despesa com o plano de saúde familiar Unimed,
o contribuinte argumentou que poderia deduzir o valor total pago. O plano cobre
o autuado, seu filho dependente Enzo e sua esposa, que declara em separado. O
texto do art. 80, §1o, II, do RIR/99, já transcrito no item 7, é claro ao determinar
que as despesas médicas dedutíveis são restritas àquelas realizadas em benefício
do declarante ou de seus dependentes. Assim, conclui-se que, embora o
pagamento da parte do plano de saúde referente à esposa tenha sido suportado
pelo autuado, a inclusão desta parcela na dedução não é permitida pela
legislação.
11.1 Por outro lado, é questionável o procedimento do auditor ao glosar a
totalidade da dedução do plano de saúde diante da impossibilidade de
determinação das parcelas exatas relativas a cada beneficiário. Mais razoável é
tomar a parte da esposa como um terço do total, como sugeriu o próprio
defendente. Desta forma, dos R$ 5.605,48 glosados de Unimed, deve-se
restabelecer a dedução de R$ 3.736,99.
12. Recalculando-se o imposto suplementar a partir da recomposição dos R$
3.736,99 relativos à Unimed, tem-se que há uma diminuição de 27,5% do valor
restabelecido, passando de R$ 6.310,21 para R$ 5.282,54.
13. Diante de todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA
IMPUGNAÇÃO, para alterar o imposto suplementar referente ao exercício 2010,
ano-calendário 2009, no valor principal de R$ 6.310,21 para R$ 5.282,54,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros calculados na forma da legislação
vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2014, Recurso Voluntário, fl. 118, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) a despesa com previdência privada é dedutível e está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
12
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Despesas médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
13
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Como não foi apresentada a comprovação exigida, há que se manter a glosa da
dedução ora tratada.
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
14
O que aqui se avalia é se o dispêndio com VGBL pode ou não ser enquadrado como
contribuição para entidade de previdência privada para fins de dedução no cálculo do IR, como
quer o contribuinte.
O mercado disponibiliza os planos por sobrevivência denominados PGBL – Plano
Gerador de Benefício Livre, e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre. Em se tratando de dois
produtos, mesmo com características similares, não podem por óbvio ser exatamente iguais.
A SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no
73/66, que é o órgão responsável no país pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro,
previdência privada aberta, capitalização e resseguro esclarece em seu sítio na internet (pesquisa
realizada em 28/05/2024):
VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de Benefícios
Livres) são aqueles por sobrevivência (de seguro de pessoas e de previdência
complementar aberta, respectivamente) que, após um período de acumulação de recursos
(período de diferimento), proporcionam aos investidores (segurados e participantes) uma
renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou um pagamento
único. O primeiro (VGBL) é classificado como seguro de pessoa, enquanto o segundo
(PGBL) é um plano de previdência complementar.
A principal diferença entre os dois planos reside no tratamento tributário
dispensado a um e a outro. Em ambos, o Imposto de Renda incide apenas no momento do
resgate ou recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o Imposto de Renda
incide apenas sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o valor total a ser
resgatado ou recebido sob a forma de renda.
No caso do PGBL, os participantes que utilizam o modelo completo de Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF podem deduzir as
contribuições do respectivo exercício, no limite máximo de 12% (doze por cento) de sua
renda bruta anual. Os prêmios/contribuições pagos a planos VGBL não podem ser
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual do IRPF e, portanto, este tipo de plano seria
mais adequado aos consumidores que utilizam o modelo simplificado de Declaração de
Ajuste Anual do IRPF ou aos que já ultrapassaram o limite de 12% (doze por cento) da
renda bruta anual para efeito de dedução dos prêmios e ainda desejam contratar um
plano de acumulação para complementação de renda.
De fato, o VGBL constitui um produto semelhante ao PGBL, na medida em que visa
acumulação de recursos e a transformação em renda futura. Entretanto, apresenta como principal
diferença exatamente o tratamento tributário conferido a um e outro. Como a tributação de IR no
VGBL incide somente sobre os rendimentos (diverso do que ocorre com o PGBL, onde a incidência
do IR se dá sobre o valor total do saque), no VGBL não é possível deduzir as contribuições da base
de cálculo do imposto de renda.
Desta forma, quanto à dedução efetuada pelo contribuinte referente ao VGBL,
entendo que deva ser mantida a glosa imposta pelo Fisco.
Plano de Saúde
Do manual “Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - Perguntas e Respostas”
publicado pela Receita Federal:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.183 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15211.720100/2012-90
15
DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO 385 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor
integral pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano
de saúde de outra pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis
na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.
(...)
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Concluo então, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, que os
argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, por
conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 143
DF CARF MF
Original